Tribunal: TJMT
Processo: 1012153-10.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012153-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JEANCARLOS MANUEL HERNANDEZ - CPF: 703.843.252-46 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RECALCULAR FATURAS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONSUMO ANTERIOR AO QUESTIONADO NO FEITO – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE CONSUMO – FATURAS DEVIDAS -
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
FIXADO –
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo parâmetro para realizar o recálculo da média de consumo, em razão da ausência de registro de consumo anterior ao questionado no feito, as faturas questionadas se mostram devidas.

Todavia, diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante
deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1012153-10.2021.8.11.0041

APELANTE:

JEANCARLOS MANUEL HERNANDEZ

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEANCARLOS MANUEL HERNANDEZ,
contra sentença proferida pela MM Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do CPC, todavia, suspendeu a execução do valor, tendo em vista o benefício da assistência judiciária concedida ao autor, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor sustenta em suas razões recursais que
“em que pese o ilibado saber jurídico do douto prolator da sentença atacada, esta não merece prosperar, em razão dos prejuízos morais experimentados pelo recorrente, sendo que a recorrida não traz nenhuma prova que comprove a ilegalidade na unidade consumidora do recorrente, pugnando pela realização da prova técnica, pois ele não possui qualificação técnica em redes elétricas, sob pena de violação ao Princípio do Contraditório e Ampla defesa”
(sic).

Assevera que o sentenciante fundamentou que
“caberia ao autor a comprovação de irregularidade no medidor de consumo, como forma de demonstrar as cobranças e faturamentos indevidos”,
todavia, o autor é a parte frágil, não tendo condições técnicas de demonstrar irregularidades em seu padrão de energia.

Afirma que “
a r.sentença proferida pelo MM Juiz merece reforma no tocante da responsabilidade da Recorrida, haja vista que não merece razão atribuir a culpa ao Recorrente pelo fato de, após a possível fiscalização haver a majoração drástica do consumo”
(sic).

Afiança que “
o defeito na prestação se tornam evidente e passível de indenização, pois extrapolou a esfera moral, atingindo também a esfera material, tudo isto ocasionada pela grave falha na prestação de serviços da empresa Reclamada
” (sic).

Argumenta que
“o dano moral não prescinde de prova, bastando apenas à comprovação dos fatos que o geraram, o que no caso em comento, foi demonstrado mediante a suspensão da energia, mesmo o Recorrente tendo procurado a empresa requerida e o PROCON”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para que sejam refaturadas, declarando a inexistência das cobranças, bem como a condenação da recorrida a indenização pelos danos morais sofridos, requerendo, por conseguinte, a condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios (Id. 168839207).

As contrarrazões foram ofertadas pela parte apelada no id. 168839211.

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 168851175.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Cinge-se dos autos que
JEANCARLOS MANUEL HERNANDEZ

ajuizou Ação Declaratória de Nulidade c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que é usuária dos serviços prestados pela requerida, no entanto, passou a receber faturas exorbitantes, que não refletiam o real consumo efetuado na residência.

Narra que realizou reclamação perante o PROCON para a revisão das faturas e abstenção de suspensão do fornecimento de energia, contudo, a reclamação restou infrutífera.

Em razão dos fatos, pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja determinado o restabelecimento dos serviços ao imóvel, bem como para que seja determinada a exclusão de eventual restrição existente no nome do autor.

No mérito, requer o julgamento procedente da ação, para que seja declarada a inexistência dos débitos exorbitantes, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 533,34 (quinhentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e inconformado, o autor recorre dos contornos da sentença, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como a declaração de inexistência dos débitos, diante do faturamento exorbitante.

Pois bem. Considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruíram a lide, adianto, desde já, que
a sentença merece ser reformada, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

É fato incontroverso nos autos, que o autor veio da Venezuela e está morando no Brasil desde 2020, e logo que alugou a sua kitnet, no mês seguinte, janeiro de 2021, sua primeira conta de energia foi faturada no valor de R$ 533,34 (quinhentos e trinta e três e trinta e quatro) com vencimento de 15/01/2021 (Id. 168833519).

No mês de fevereiro de 2021, o valor da energia foi faturada no valor de R$ 432,26 (quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos).

Assim, para evitar o corte de energia elétrica, a parte autora fez um parcelamento do valor de R$ 533,34, em 05 vezes, e mesmo assim, fez uma reclamação no Procon contestando as faturas discutidas na presente lide (FA 51.001.21-0001258 – id. 168833522).

Contudo, em que pese as insurgências da parte autora nos autos, não há parâmetro para análise acerca de eventual abusividade no registro de consumo, em razão da ausência de média de consumo anterior ao questionado no feito porquanto se insurge desde a primeira fatura emitida da unidade consumidora, por isso, entendo que as faturas questionadas se mostram devidas, devendo a sentença ser mantida no ponto.

Entretanto, como já explanado, o autor contestou as faturas perante o PROCON, logo, não poderia haver o corte de energia em razão das faturas em aberto no sistema da concessionária, em razão das faturas estarem sendo contestadas administrativamente, contudo, ainda assim, houve a suspensão no fornecimento de energia elétrica na data de
07.04.2021,
o que configura falha na prestação dos serviços e enseja o dever de indenizar.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANOS ORIUNDOS DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSTATADO EM PERÍCIA JUDICIAL - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA DE CONSUMO -
FATURA CONTESTADA - SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Deixou a ré e apelante de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não apresentando provas capazes de sustentar suas alegações, não tendo se desincumbiu de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada. É indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando ocorrida em razão do inadimplemento da fatura contestada pela consumidora. Verificado o evento moralmente danoso, qual seja, a má prestação de serviço por exclusiva culpa da ré, surge a necessidade de reparação do prejuízo causado. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa
.” (TJ-MT 10045255820198110002 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

Com a configuração da indenização por danos morais, resta analisar o
quantum
indenizatório. No que tange à condenação por danos morais, como sabido, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, analisadas as circunstâncias fáticas descritas nos autos
, bem como levando-se em conta os últimos julgados desta e. Câmara Julgadora em casos análogos, tenho que a quantia deve ser fixada em
R$10.000,00 (dez mil reais), porquanto se mostra razoável, proporcional e dentro dos parâmetros deste Sodalício.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros a partir da citação e correção incide desde a data do arbitramento, de modo que o ônus sucumbencial deverá ser suportado exclusivamente pela parte requerida, com honorários advocatícios fixados em 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023